Tribunal: STF
Processo: Rcl 71003
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Transportes Luft Ltda., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000348-91.2014.5.04.0292. 



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), ao negar a possibilidade de controle alternativo de jornada firmado por negociação coletiva.



    Aduz, ainda, o seguinte:



    “É incontroverso, nos autos da reclamatória trabalhista nº 0000348- 91.2014.5.04.0292, que os empregados externos da empresa reclamante estavam isentos de controle de horário, por força de norma coletiva. Em contrapartida, foi adotado um controle alternativo de jornada para os empregados externos, por meio do qual se apurava a quantidade de horas extras devidas por meio de critérios de produtividade, remunerando-as pela rubrica ‘Horas Extras ACT’. 



    Pelo conteúdo do acórdão guerreado, verifica-se que o acordo coletivo de trabalho trazia uma cláusula que isentava os motoristas e ajudantes externos do controle de jornada e, em contrapartida, criava uma mensuração de horas extras por meio de critérios quantitativos (caixas entregues, clientes atendidos e quilômetros percorridos), as quais eram remuneradas sob a rubrica ‘horas extras ACT’.



    (...)



    Em que pese as partes tenham pactuado expressamente as regras para ‘apuração, controle, cálculo e pagamento de horas extras em serviço externo’, como literalmente descrito no título da cláusula normativa, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que não seria possível a exclusão do total do controle de jornada, pois o trabalhador não se enquadrava na hipótese do artigo 62, II, da CLT. Da mesma forma, entendeu que critérios de produtividade não poderiam ser utilizados para mensurar jornada de trabalho.” (eDOC 1, p. 1-2)



    Nesses termos, assevera que “não há que se falar, portanto, em enquadramento ou não dos empregados no artigo 62, II, da CLT, uma vez que a jornada externa destes colaboradores era mensurada e paga por critérios definidos no acordo coletivo de trabalho, não sendo devidas horas extras excedentes”, nos termo do acordo coletivo de trabalho. (eDOC 1, p. 6)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final,”seja julgada procedente a presente ação, para determinar a aplicação do Tema 1046 deste E. STF, garantindo validade à norma coletiva e afastando a condenação ao pagamento de horas extras, em sua totalidade”. (eDOC 1, p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Como visto, apenas será cabível reclamação para assegurar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral quando o matéria não possa chegar a esta Corte por outra via processual, como é o caso da negativa de seguimento do RE com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, haja vista a impossibilidade de interposição do agravo do art. 1.042 do CPC nessa hipótese.



    No caso, o reclamante se insurge contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista.



    Verifica-se, contudo, que em face do referido acórdão foi interposto Embargos e, simultaneamente, Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade.



    Extrai-se dos autos que contra a mencionada decisão foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, que foi remetido a esta Corte e autuado como o ARE 1.490.434, ao qual foi negado seguimento. Posteriormente, o Pleno negou provimento ao agravo interno interposto contra essa decisão, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Jornada de trabalho. Princípio da unirrecorribilidade. Ausência de exaurimento das vias recursais. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a negativa do recurso de revista. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias, tendo em vista a interposição simultânea de embargos do art. 894, II, da CLT e de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 281/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1490434 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.8.2024)“ (eDOC 12).



    Assim, verifica-se que o recurso extraordinário não foi obstado com base na sistemática da repercussão geral, de modo que a matéria em discussão chegou a esta Corte mediante a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC (ARE 1490434). Desse modo, inadmissível a presente reclamação, que foi utilizada fora de suas hipóteses de cabimento. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento no art. 1.030, V, CPC. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. ARE 1.307.789 já apreciado pelo STF. 4. Reclamação com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Incabível. Sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 47835 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.11.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. Reclamação em que se impugna acórdão que já foi objeto de julgamento pelo STF, em agravo em recurso extraordinário (ARE 1.211.042), no qual a Primeira Turma afirmou a ausência de fundamentação suficiente quanto à preliminar de repercussão geral, bem como a índole infraconstitucional da questão. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão deste Tribunal. 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18.5.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente